Tribunal: TJMT
Processo: 1014756-16.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014756-16.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.697.188-47 (RECORRENTE), FRANCY ANNE INACIO BELMONTE - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO– INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE E IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE – TOI UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – INCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção do serviço decorrente de fatura de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial para confirmar a tutela de urgência deferida nos autos, declarando

inexigível os débitos discutidos decorrente de recuperação de consumo, bem como condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano material, já em dobro, no valor de R$ 1.712,00 e julgou improcedente o pedido de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, e o faço para tão-somente:

A) DECLARAR inexistentes as faturas eventuais discutidas nos autos;

B) CONDENAR a reclamada a proceder a restituição de R$ 1.712,00 (hum mil setecentos e doze reais), já calculado, em dobro, com juros a partir da citação e correção pelo INPC.IBGE a partir da data do pagamento dos débitos.

Confirmo a liminar concedida no id. 30774420.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Afirmou que a promovente estava presente no ato da inspeção, mas se negou a assinar o termo e que não é devida a condenação a restituição em dobro dos danos materiais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovente, em suas razões recursais, requereu a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral ao argumento que houve a suspensão dos serviços por três meses em sua residência que somente foi restabelecido após assinar o termo de confissão de dívida decorrente da cobrança abusiva.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por fatura de recuperação de consumo emitida, cujo serviço somente fora restabelecido após assinatura de termo de confissão de dívida pela promovida.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência do débito relativo à fatura discutida, com o argumento de que a inspeção fora unilateral e não comprovada a legitimidade dos débitos e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano material, em dobro, mas julgou improcedente o pedido de dano moral ao argumento que os fatos não ultrapassaram o mero dissabor.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovente deve ser parcialmente provido para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, posto que desde a inicial fora informado pela promovente que houve a suspensão dos serviços pela cobrança combatida nestes autos, que só foram restabelecidos após assinatura do termo de confissão de dívida pela promovente.

Quanto ao recurso da promovida entendo pelo seu desprovimento posto que comprovada a ilegitimidade da cobrança referente ao consumo recuperado e quanto aos danos materiais, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto os valores devem ser devolvidos, em dobro, ante a ausência de solução administrativa perante o Procon e a imposição de pagamento da fatura de recuperação pela consumidora para restabelecimento dos serviços.

A própria promovida confessa na defesa que houve a suspensão dos serviços, ao afirmar que
“
a concessionária demandada passou a realizar o desmembramento automático do consumo recuperado em duas faturas, sendo que uma compreende o período de até 90 dias anteriores a constatação da anormalidade, o que possibilita a suspensão do serviço em virtude do inadimplemento desta e a outra fatura englobando o restante do período recuperado”.

Assim, a suspensão dos serviços se tornou incontroversa, posto que confessada pela promovida.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos autos ante a ausência de acompanhamento na inspeção ou laudo oficial, do INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021